Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715477-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NELCINDA MARI DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. CARACTERIZAÇÃO DE EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. NEGATIVA FORNECIMENTO. ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A consulta ao NatJus, órgão administrativo destinado a prover suporte técnico às decisões do Judiciário, é facultativa. 2. Compete ao médico assistente, o qual tem liberdade profissional, a indicação e a prescrição da terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. 3. No caso, houve a indicação suficiente pela autora de que o caso se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 4. A excepcionalidade do caso está demonstrada pelo conjunto probatório. A obrigação do custeio do tratamento/medicação pela operadora do plano de saúde coaduna-se com o entendimento do STJ e com as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022. Precedente desta Corte. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e 421 do Código Civil, sustentando ser indevido o custeio de medicamento de uso domiciliar, porquanto ausente cobertura contratual para tanto, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e 421 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A realização do tratamento (com os insumos necessários) é essencial ao controle e preservação da saúde e vida da autora. É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde da apelada/autora, tendo em vista as suas necessidades vitais, não se podendo falar em violação ao conteúdo negocial previsto no contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Outro ponto a ser ressaltado é a publicação da Lei n. 14.454/2022, que alterou as disposições da Lei n. 9.656/1998 quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. A referida proposição legislativa passou a permitir a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como no caso em análise (ID 50141992 e 50141998); ou que existam recomendações por órgãos técnicos, o que também se enquadra na hipótese dos autos (ID 50141999). Depreende-se, assim, que o caso sob exame atende aos critérios legalmente estabelecidos para a imposição da cobertura do tratamento pelo plano de saúde (ID 57105367 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Nada a prover quanto ao segundo REsp interposto no ID 57923916, porquanto se trata de mera cópia do REsp interposto no ID 57923253. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024